Tribunal: TJBA
Processo: 0575502-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575502-74.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
ACERTO DA SENTENÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ATRASO NO PAGAMENTO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE. APLICAÇÃO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de complementação da indenização por invalidez permanente parcial moderada em seguro DPVAT, fixando a diferença devida e indeferindo a incidência de correção monetária sobre o pagamento administrativo já realizado. Fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

2. Se o perito nomeado em juízo reconheceu as mesmas lesões anteriormente admitidas pela seguradora em sede administrativa — punho direito e um dos membros superiores — divergindo apenas quanto ao grau de repercussão, que foi classificado judicialmente como médio, ou seja, equivalente a 50% de perda funcional, acertada é a sentença que, considerando essa gradação, fixou indenização no valor de R$ 6.750,00, com abatimento do montante de R$ 4.050,00 já pago administrativamente, resultando na condenação ao pagamento complementar de R$ 2.700,00. A pretensão de majoração do valor da indenização com base em suposta cumulação de lesões distintas não encontra respaldo técnico ou jurídico nos autos.

3. Ausência de comprovação de descumprimento do prazo de 30 dias após a entrega da documentação necessária para o pagamento administrativo do seguro, afastando a incidência de correção monetária conforme o art. 5º, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.194/1974.

4. Majoração dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, fixando-os no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0575502-74.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
ADRIANO OLIVEIRA GOMES
e apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PA
R
CIAL
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria